Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-76.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013597-76.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO TADIEL VARGAS - CPF: 039.747.960-37 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), BIANCA RODRIGUES TOMIYA - CPF: 119.238.959-07 (ADVOGADO), VICANNA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 86.712.460/0001-68 (RECORRIDO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013597-76.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
ACÁCIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E IMÓVEIS LTDA - ME.

Recorrido:

ALEXSANDRO TADIEL VARGAS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto visando à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de alegado vício oculto no motor do veículo adquirido. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal, que teria o objetivo de demonstrar fato impeditivo do direito do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de produção de prova oral requerida pela reclamada configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I, do CPC, só é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando a questão de fato for incontroversa.

O indeferimento de prova requerida de forma expressa e considerada relevante, sobretudo quando destinada a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a reclamada solicitou expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, arrolando testemunha para esclarecer a real causa do defeito no veículo e a responsabilidade do comprador na manutenção do bem.

A produção de prova oral se mostra indispensável para elucidar a dinâmica dos fatos e aferir eventual culpa do consumidor, sendo imprescindível para o correto julgamento da demanda.

A supressão da fase instrutória inviabilizou o exercício da defesa, caracterizando cerceamento que impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal requerida tempestivamente pela parte, quando destinada a elucidar fato controvertido relevante, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

A produção de prova oral é imprescindível na hipótese de controvérsia sobre vício de produto e suposta culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; Lei nº 9.099/95, arts. 35 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 26/4/2016.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão prolatada no ID 292981852, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento ao reclamante da quantia de
R$ 13.000,00

(treze mil reais)
, a título de
danos materiais
, acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a produção de prova testemunhal para melhor elucidação dos fatos narrados na inicial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante adquiriu o veículo modelo HYUNDAI/HB20, placas QBR7A45, em 03/07/2024, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo o saldo remanescente financiado.

Contudo, relata que, já no mês seguinte à aquisição, o veículo apresentou problema de superaquecimento do motor (“ferver o motor”), o qual não foi devidamente reparado pela reclamada. Assim, pleiteia indenização pela falha na prestação de serviço.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de R$
13.000,00

(treze mil reais
) a título de danos materiais,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

In casu,
a parte autora comprovou a compra de um veículo junto a Reclamada. Comprova também que entrou em contato com dentro do prazo de garantia legal para tentar solucionar os vícios apresentados, contudo, não logrou êxito.

As provas carreadas aos autos corroboram a tese inicial, no sentido de que o veículo adquirido na empresa demandada apresentou vício dentro do prazo de garantia legal – Art. 26, II, CDC.

Não obstante o Reclamante tenha adquirido um automóvel usado, verifica-se aplicável aos autos o prazo de garantia legal de 90 dias e a constatação do vício no motor se deu dentro deste prazo.

Dessa forma, a indenização pelo conserto é devida, pois,
além do vício estar coberto pelo prazo de garantia, trata-se de vício oculto, não sendo crível que o motor do veículo venha a “ferver/fundir” com apenas 2 meses de uso
. Os vídeos e áudios apresentados pelo Autor/consumidor, demonstram que
havia problemas de mangueiras e vedação da tampa do radiador
, o que levou ao aquecimento do motor.

É dever da reclamada entregar o automóvel funcionando adequadamente e com garantia mínima, tendo em vista tratar-se de bem durável.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, considerada indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Alega, ainda, a necessidade de realização de audiência de instrução, visando inquirir testemunha, ocasião em que seria esclarecido “
que o próprio Recorrido foi quem deu causa ao ocorrido, ao deixar de manter o reservatório de agua cheio
”

(ID 292981854, p. 9).

Sustenta que “
se torna imprescindível a produção de provas testemunhais, especialmente de um mecânico qualificado para confirmar os fatos, visto que ja ficou demonstrado que o reparo do motor foi necessario por descuido do Recorrido
”

(id. 292981854, p. 11)
.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso em análise
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo reclamante.

Registra-se, ainda, que a parte reclamada requereu expressamente, no ID 292980887 (p. 18), a designação de audiência de instrução e julgamento, tendo, inclusive, arrolado testemunha para a respectiva oitiva.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar à parte reclamada a produção da prova oral requerida, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.
2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença. 3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025